Tribunal: TJPA
Processo: 0800184-42.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800184-42.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA COMARCA DE SALVATERRA

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA, CLAUBER DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EM COLOCAÇÃO INFERIOR À DO IMPETRANTE. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA CIRCUNSTÂNCIA EM ANÁLISE. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou que o Prefeito do Município de Salvaterra nomeasse o impetrante para o cargo de Técnico em Radiologia – SEMUSA – (Espaço Urbano) em que foi aprovado.

2.

Após análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se que o edital de homologação do concurso público, de fato, aprovou e classificou o impetrante na primeira posição. Assim, não poderia a autoridade coatora convocar para tomar nomeação e posse o segundo colocado, antes de proceder à convocação do candidato classificado em primeiro lugar.

3.

Existe, portanto, direito líquido e certo à nomeação de candidato quando, existindo vaga, o administrador nomeia precariamente outro servidor, tanto no caso da burla à ordem quanto na hipótese de nomeação de terceiro estranho aos aprovados no certame.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo
Juízo de Direito

da Vara Única da Comarca de Salvaterra que concedeu a segurança pleiteada por Clauber da Silva Lima nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Prefeito do Município de Salvaterra/PA.

Em sua exordial (Id 6962178), o impetrante relatou que prestou o Concurso Público para o provimento de cargo de Técnico em Radiologia – SEMUSA – (Espaço Urbano), realizado pela Prefeitura Municipal de Salvaterra/PA, no ano de 2020, tendo sido aprovado e classificado em 1ª (primeiro) lugar.

Alega que tomou conhecimento que a Autoridade Coatora (Prefeito do Município de Salvaterra/PA) convocou para nomeação e posse o senhor Israel Wanderley de Amorim, o qual foi aprovado e classificado em 2° (segundo) lugar no mesmo Concurso Público.

Por entender que o ato administrativo estava equivocado e eivado de vícios, impetrou o
Mandado de Segurança com Pedido Liminar,
objetivando o reconhecimento do seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo.

Deferido pedido de liminar
(Id 6962193).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela concessão da segurança (Id 6962201).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança e determinando que a autoridade coatora providenciasse a imediata convocação do impetrante para que este fosse nomeado e regularmente empossado para o cargo em que foi aprovado (Id 6962321).

As partes não interpuseram recurso voluntário, conforme consta na certidão (Id. 6962334).

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou que o Prefeito do Município de Salvaterra nomeasse o impetrante para o cargo de Técnico em Radiologia – SEMUSA – (Espaço Urbano) em que foi aprovado em 1º (primeiro) lugar.

Após análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se que o edital de homologação do concurso público, de fato, aprovou e classificou o impetrante na primeira posição. Assim, não poderia a autoridade coatora convocar para tomar nomeação e posse o segundo colocado, antes de proceder à convocação do candidato classificado em primeiro lugar.

A jurisprudência já assentou a orientação de que o direito à nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do prazo de validade do certame, está condicionado ao poder discricionário da Administração, salvo se ficar comprovado nos autos que houve a contratação de pessoal de forma precária dentro da validade do concurso para o preenchimento de vagas existentes.

Nesse sentindo, quando a autoridade coatora preteriu a ordem de classificação do certame, agiu de forma ilegal e em completa afronta à
Súmula 15 do E. Supremo Tribunal Federal, que dispõe acerca da preterição de convocação de candidatos aprovados e classificados em concurso público, com a seguinte redação:
“Súmula 15 - Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.”.

Assim, segue julgado deste TJPA acerca da preterição de convocação de candidatos aprovados e classificados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EM COLOCAÇÃO INFERIOR À DO IMPETRANTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MERA EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA CIRCUNSTÂNCIA EM ANÁLISE. SENTENÇA CONFIRMADA, AINDA QUE POR FUNDAMENTO DIVERSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, no julgamento do RE 837.311/PI, em sede repercussão geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitraria.

2. No caso vertente, revela-se incontroverso que a sentenciada/impetrante prestou o Concurso Público nº 001/2019 para o cargo de Professor de Geografia, região do Canindé, Município de Tomé-Açu, logrando a 2ª colocação de 1 (uma) vaga ofertada, figurando, pois, no cadastro de reserva.

3. Malgrado a discussão acerca de preterição por contratação temporária, fato é que a autoridade impetrada, por intermédio do Decreto nº 97/2020, de 8 de dezembro de 2020, nomeou diversos candidatos aprovados no Concurso 001/2019. Na relação dos convocados, figurou o nome do candidato Marcos Paulo Lopes Ferreira, que também foi aprovado no cargo de Professor de Geografia, Região do Canindé, todavia alcançou a 4ª (quarta) colocação, estando abaixo da classificação obtida pela sentenciada/impetrante.

3. Nesse desiderato, revela-se cristalino que a convocação de candidato em colocação inferior pela Administração Pública enseja preterição arbitrária do candidato mais bem posicionado, caracterizando, portanto, violação a direito líquido e certo. Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito líquido e certo da sentenciada/impetrante, ainda que o acórdão adote fundamento diverso.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.
(5803716, 5803716, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-19, Publicado em 2021-08-02)

Assim, não merece reparos o
decisum
que concedeu a segurança ao impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e

mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2022